Tribunal: STF
Processo: MS 38537
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por André Osvaldo Brandão Guimarães contra atos do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), consubstanciados em decisões formalizadas em diversos procedimentos administrativos, nos quais deferida a tutela provisória para determinar que o Ministério Público Militar providencie junto à banca examinadora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a revisão das questões impugnadas da prova objetiva do 12º Concurso para promotor da Justiça Militar (CPJM).



    Em 27 de abril de 2022, indeferi o pedido de liminar (eDoc 7).



    Foram prestadas as informações (eDoc 14).



    A União postulou a participação no processo (eDoc 12).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança (eDoc 21).



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, defiro o pedido de ingresso da União.



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada, em razão da perda superveniente do objeto.



    O impetrante impugna por meio deste mandamus, decisões monocráticas idênticas proferidas em procedimentos de controle administrativo instaurados por candidatos inscritos no 12º Concurso para Promotor da Justiça Militar, nos quais deferida parcialmente a tutela provisória.



    Sucede que o Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, em 27 de abril de 2022, por unanimidade, decidiu “pela perda superveniente do objeto dos presentes Procedimentos de Controle Administrativo em relação aos pedidos de anulação das questões nºs. 9, 12, 16, 19 e 24 da prova objetiva do 12º CPJM, porquanto já foram invalidadas de ofício; e pela (ii) improcedência dos pedidos remanescentes, nos termos do voto do Relator” (https://elo.cnmp.mp.br/pages/consulta.seam?cid=392824#).



    A ementa ficou assim redigida:



    PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ERROS MATERIAIS E DIVERGÊNCIAS DOUTRINÁRIAS OU JURISPRUDENCIAIS EM DIVERSAS QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS REMANESCENTES. 



    1. Diversos PCA’s que apresentam, nas respectivas iniciais, um conjunto de pedidos comuns e conexos, cujos núcleos podem ser agrupados em 6 casos especiais, a seguir resumidos: 1) existência de teratologia, erros materiais e divergências doutrinárias ou jurisprudenciais em diversas questões da prova objetiva; 2) ausência de motivação dos atos que negaram provimento aos recursos interpostos contra o gabarito provisório da prova objetiva; 3) ofensa ao princípio da isonomia pelo fato de que 50% das questões do Grupo I (Direito Penal e Direito Penal Militar) da prova objetiva terem como gabarito a letra “D”; 4) ofensa ao princípio da isonomia, devido à publicação da relação dos candidatos aprovados na prova objetiva antes da divulgação de seu gabarito definitivo; 5) ausência de motivação para a última alteração havida no cronograma de execução do concurso em 21/12/2022 e 6) descumprimento da Resolução Conjunta CNJ/CNMP nº 7/2021, devido à ausência de um integrante da magistratura na comissão do concurso. 



    2. Em matéria de concursos públicos, a competência constitucional deste CNMP limita-se (i) à regulamentação das normas gerais de observância obrigatória pelo Ministério Público; e (ii) ao controle de legalidade do certame e à verificação da observância das normas editalícias, legais e constitucionais. Incide, nesse campo, o critério geral de intervenção mínima deste CNMP. 



    3. No controle de legalidade de concursos públicos, excepcionalmente, é possível a anulação de questões quando estas forem (i) flagrantemente teratológicas; (ii) incompatíveis com o conteúdo previsto no edital; e (iii) apresentarem erro material perceptível de plano. Fora dessas hipóteses, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula CNMP nº 10/2018. 



    4. Não cabe ao CNMP atuar em substituição à banca examinadora do concurso e adentrar na análise do mérito na correção das provas aplicadas. O exame das questões de prova, suas respostas e formulações, compete tão-somente à banca. A preservação da autoridade das bancas examinadoras é um primado essencial para a conservação do caráter democrático, meritocrático e impessoal desses concursos, forma por excelência de recrutamento dos quadros do Estado brasileiro.



    5. Há perda superveniente do objeto dos PCA’s em relação às questões nºs. 9, 12, 16, 19 e 24, tendo em vista que tais quesitos foram anulados de ofício pela comissão do 12º CPJM. 



    6. Para se admitir a tese dos requerentes, no sentido de que há duplicidade ou ausência de respostas para as questões nºs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 17, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 75 e 115, seria necessário substituir-se à banca examinadora e avaliar o acerto dos quesitos, o que é vedado ao CNMP. Precedentes do STF, do STJ e do CNMP. 



    7. Eventuais dissensos interpretativos sobre determinado tema são absolutamente comuns em provas de concursos públicos. Essa posição é excetuada em relação a situações de incompatibilidade entre o conteúdo das questões e ao quanto previsto no edital do certame. 



    8. A finalidade do art. 17, §1º, da Resolução CNMP nº 14, de 6 de novembro de 2006, ao estabelecer que “a prova preambular não poderá ser formulada com base em entendimentos doutrinários divergentes ou jurisprudência não consolidada dos tribunais”, é a de impedir que matérias notoriamente controvertidas ou desconhecidas no sistema jurídico sejam cobradas em concursos para ingresso na carreira do Ministério Público. 



    9. A dissidência interpretativa, de que trata o art. 17, §1º, da Resolução CNMP nº 14/2006, precisa ser direta e prontamente aferível, sem necessidade de se investigar sobre o mérito das questões. Não é o que se verifica em relação às questões nºs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 75 e 115. Quanto a essas assertivas, o que se verifica é a insurgência dos requerentes contra a opção teórica adotada pela banca examinadora do 12º CPJM. 



    10. Atribui-se às bancas examinadoras de concurso público a elaboração e a correção das questões de prova. No caso concreto, verifica-se que a banca examinadora do concurso nos parâmetros legais e normativos para a elaboração e a correção das questões da prova objetiva do 12º CPJM. 



    11. As alegações de teratologia, erros materiais e divergências doutrinárias ou jurisprudenciais em diversas questões da prova objetiva foram apreciadas pela banca examinadora em duas oportunidades: a primeira, quando da análise dos recursos interpostos pelos candidatos contra o gabarito provisório; e, a segunda, após a decisão liminar proferida por este relator que, de modo a preservar a autonomia dos responsáveis pelo certame, expressamente devolveu-lhes a competência para uma revisão global das questões, “em especial” das nºs. 9 e 16. 



    12. Não se pode examinar, como pretendem os requerentes, teses doutrinárias que supostamente alterariam o gabarito das questões impugnadas, pois tal medida daria ensejo a que este órgão de controle externo extrapolasse o mero exame de legalidade. Esse modo de proceder traduziria indevida ingerência no mérito do ato administrativo, transmudando-se o Procedimento de Controle Administrativo em mero sucedâneo recursal externo. 



    13. Prevalece no âmbito deste Conselho Nacional o entendimento de que “a falta do espelho de correção não impede que o candidato se utilize dos meios apropriados para questionar a correção de sua avaliação e não constitui ilegalidade, desde que as questões elaboradas observem o conteúdo programático e desde que as respostas consideradas corretas estejam devidamente embasadas, conforme o exigido pela Resolução CNMP nº 14/2006” (PCA nº 1.01082/2020-06, Rel. Conselheira Sandra Krieger, Plenário, julgado em 09/02/2021). Além disso, a ideia de que a motivação deve ser apresentada anteriormente ou concomitantemente à prática do ato administrativo visa a impedir que se fabriquem, forjem ou criem motivações para burlar eventual impugnação ao ato. Essa, porém, não é a hipótese dos autos. 



    14. Para se cogitar de favorecimento a candidatos eventualmente orientados a marcar a alternativa “D” nas questões do Grupo I, tal sistemática teria de ser aplicada também em relação aos demais Grupos (II, III e IV), uma vez que, em todos eles, exige-se um percentual mínimo de 50% de acertos. Na espécie, atendeu-se com exatidão à regra geral contida no art. 17, inciso I, da Resolução CNMP nº 14/2006. 



    15. Não se identifica ofensa ao princípio da isonomia pelo fato de ter sido publicada lista de candidatos aprovados para a segunda fase, antes da divulgação do resultado definitivo da prova objetiva (antes da análise dos recursos). A publicação do resultado da prova objetiva, após a divulgação do resultado provisório pela comissão de concurso e antes do julgamento dos recursos contra tal resultado, tem previsão no art. 47 da Resolução CSMPM nº 107/2019. Além disso, tal alegação está superada em razão da superveniência do edital de 30/3/2022, que, devido à anulação de ofício de duas questões (9 e 16) da prova objetiva do 12º CPJM, tornou sem efeito a relação de candidatos até então aprovados para a etapa subsequente do certame. 



    16. Não é ilegal a alteração do cronograma de concurso quando, no próprio edital, está prevista essa possibilidade. Em tal ordem de ideias, deve o candidato acompanhar as datas das etapas do certame na página eletrônica respectiva. 



    17. O 12º CPJM foi aberto em 15/1/2020, portanto, antes do advento da Resolução Conjunta CNJ/CNMP nº 7/2021. Essa norma não se aplica ao concurso sob impugnação. Ainda assim, a banca é formada por ministro do Superior Tribunal Militar. Não há norma constitucional que diferencie ministros do STM oriundos da magistratura, do Ministério Público ou da advocacia quanto à natureza e ao status de seus cargos. 



    18. Inexiste previsão legal ou normativa que estipule um prazo mínimo entre a publicação do edital e a data das provas. Tal lapso pode variar caso a caso, de acordo com as necessidades de cada concurso. Não se pode exigir da Administração Pública a observância de um eventual costume nos procedimentos de seleção universal de candidatos. 



    19. Não há, na espécie, obrigatoriedade de publicação da íntegra das decisões que negaram ou deram provimento aos recursos. Para tanto, basta haver a publicidade de seu resultado. De acordo com o art. 87 da Resolução CSMPM nº 16/2019, os recursos são necessariamente individuais. Desse modo, não é ilegal a divulgação da íntegra das decisões proferidas pela banca examinadora apenas aos candidatos recorrentes, sem prejuízo da possibilidade de acesso a tais atos pelos demais candidatos interessados mediante prévio requerimento. 



    20. Perda superveniente do objeto dos Procedimentos de Controle Administrativo em relação aos pedidos de anulação das questões nºs. 9, 12, 16, 19 e 24 da prova objetiva do 12º CPJM, porquanto já foram invalidadas de ofício. Improcedência dos pedidos remanescentes.



    Observo, assim, ocorrida a perda superveniente do objeto desta ação mandamental, uma vez que os efeitos dos atos apontados como coatores, consistentes em pronunciamentos individuais, cessaram com a deliberação do Plenário, no sentido de declarar a perda superveniente do objeto dos pedidos de providências “em relação aos pedidos de anulação das questões nºs. 9, 12, 16, 19 e 24 da prova objetiva do 12º CPJM, porquanto já foram invalidadas de ofício” e julgar improcedentes os pedidos remanescentes.



    No sentido da perda posterior do objeto de mandado de segurança formalizado em face de decisão monocrática, posteriormente analisada e julgada pelo Plenário do órgão de fiscalização, transcrevo a seguinte ementa:



    MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO 13, DE 29 DE JULHO DE 2019, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. DESATIVAÇÃO DE COMARCAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR DE CONSELHEIRA DO CNJ. DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA E POSTERIORMENTE AVALIADA PELO PLENÁRIO DO CNJ. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ATO CONJUNTO 21/2019 TJ/BA. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 



    [...]



    3. Deveras, conforme bem apontado pelo Ministério Público Federal em seu parecer (eDoc 139), todavia, a apreciação do presente mandado de segurança resvala na perda superveniente de seu objeto, mercê de a decisão liminar apontada como coatora neste writ já ter sido posteriormente analisada e julgada, de forma unânime, pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, na data de 29/11/2019. 



    4. Ademais, o próprio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia editou o Ato Conjunto 21, de 12 de dezembro de 2019, determinando a “reversão da desativação das comarcas constantes no anexo I, da Resolução nº 13/2019”. 



    5. Ex positis, julgo PREJUDICADO o presente mandamus, mercê da perda superveniente de seu objeto. Consectariamente, EXTINGO o writ, sem resolução de mérito.



    (MS 36.716, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 14 de julho de 2020 – grifei)



    3. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente mandado de segurança, ante a perda superveniente do objeto (RISTF, art. 21, IX).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente